Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DEFENSIVO. ARTIGO 621, INCISO III, DO CPP. NOVAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, com rol taxativo previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.
2. O acolhimento da pretensão da defesa, amparada no inciso III do referido dispositivo legal, somente encontra guarida nos ordenamentos jurídicos e jurisprudenciais quando se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Não se desincumbido a defesa em demonstrar novas provas que sejam suficientes para alterar o mérito da condenação do requerente em primeira e segunda instância, ante a alegada fragilidade de um único depoimento testemunhal (esposa do requerente) na avaliação da Defesa, colhido em audiência de justificação, mostra-se inviável a alteração do julgado pela via excepcional da revisão criminal.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.